Tribunal: TJSP
Processo: 1065459-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Embargos à execução exigindo pagamento da importância de R$124.547.865,55, atualizada para junho/2017 - cédulas de crédito bancário emitidas em decorrência do Instrumento Particular de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento mediante Repasse Contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES no 002/2009) e seus aditamentos - desnecessária realização de provas

Ementa:
*Embargos à execução exigindo pagamento da importância de R$124.547.865,55, atualizada para junho/2017 - cédulas de crédito bancário emitidas em decorrência do Instrumento Particular de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento mediante Repasse Contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES no 002/2009) e seus aditamentos - desnecessária realização de provas pericial contábil e testemunhal – não caracterizado cerceamento de defesa - títulos executivos extrajudiciais por força da Lei Federal 10.931/2004 (art. 28), que não contém vício de forma - validade do demonstrativo de débito apresentado pelos bancos credores – inadmissibilidade da pretendida conexão entre o executório e a demanda revisional autônoma - causa de pedir e objetos distintos - pretensão dos executados, avalistas/garantidoras da empresa devedora principal em recuperação judicial, de suspensão do executivo – impossibilidade - situação que não impede o prosseguimento do executório contra os coobrigados - aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1o - Súmula 581/STJ – excesso de execução não acolhido - alegações genéricas – não acolhimento do invocado benefício de ordem, porque os fiadores renunciaram expressamente a tal situação – inteligência do art. 828, inc. I, do CPC - embargos rejeitados - sucumbência dos embargantes - recurso improvido.*